Tribunal: TJSP
Processo: 1094556-02.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE - patente a falta de interesse processual no que diz respeito ao pedido de cancelamento do cartão de crédito (RMC) - ausência de requerimento administrativo – indicação do apelado de que o pedido de cancelamento do cartão de crédito seria atendido administrativamente - alegação de que houve celebração abusiva

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE - patente a falta de interesse processual no que diz respeito ao pedido de cancelamento do cartão de crédito (RMC) - ausência de requerimento administrativo – indicação do apelado de que o pedido de cancelamento do cartão de crédito seria atendido administrativamente - alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário da apelada, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – dano moral inexistente – sentença mantida – recurso desprovido.